Tribunal: TJDFT
Processo: 0014743-68.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014743-68.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IZABEL CRISTINA ARAUJO VITALINO, LUCIA MARIA VALVERDE DE MIRANDA, MANOEL DE JESUS BARROS, MARIA CRISTINA SOARES SODRE, MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA, RENATO SERGIO LYRIO MELLO, ANTONIO SOARES, HELENA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o credor ANTONIO SOARES para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de pagamento por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Destaca-se, por oportuno, que é necessário o preenchimento de dois Formulários - Recibo/Autorização do BRB, no caso de transferência do valor líquido para duas contas bancárias. A indicação de percentual a título de destaque de honorários no formulário não é suficiente para transferência de valores em contas bancárias distintas. Ademais, é indispensável instruir o requerimento de transferência bancária com a juntada do RG e CPF ou carteira da OAB do subscritor dos formulários do BRB apresentados. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios